Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1000241-42.2021.8.11.0000
Recorrente: Otaviano Olavo Pivetta
Recorridos: Construrio Construtora Rio Ltda. e Elvira Batista Nunes
Vistos.
Os recorridos informaram, por meio da petição id 119220981, que houve prolação de decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Tutela Provisória n. 3.830/MT, cassando o efeito suspensivo atribuído ao presente recuso especial.
Diante desse quadro, aguarde-se o feito em secretaria, até a comunicação oficial daquela Corte, determinando, desde já, o cumprimento da decisão, com as providências cabíveis, a partir do recebimento da respectiva notificação.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça